Tribunal: TJDFT
Processo: 0715877-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0715877-35.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: GBOEX-GREMIO BENEFICENTE EMBARGADO: ADRIANO DE CASTRO MATIAS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por GBOEX – Grêmio Beneficente contra a decisão Id. 27335787 que, em razão da prolação de sentença nos autos de origem, não conheceu do Agravo de Instrumento. Em suas razões (Id. 27459480), sustenta a Embargante que a r. decisão padece de erro material, “uma vez que o juiz de piso julgou IMPROCEDENTE em parte os pedidos, conforme dispositivo colacionado, e não PROCEDENTE em parte, como dito na decisão embargada” (sic). Não assiste razão à Embargante. Na petição inicial, o ora Embargado requereu, em sede de antecipação da tutela, a suspensão dos descontos realizados em seu contracheque relativos ao seguro de invalidez permanente e, no mérito, cumulou os pedidos de I) declaração de inexistência do risco de validez permanente, II) condenação da ora Embargante a restituição em dobro dos valores descontados, desde 1.1.1991, em seu contracheque a título de prêmio relativo ao seguro de invalidez permanente; e III) condenação da ora Embargante ao pagamento de indenização por danos morais, no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). A r. sentença Id. 93897014 julgou procedente o pedido para reconhecer a inexistência do risco de invalidez permanente, mantendo a eficácia da decisão que antecipou os efeitos da tutela[1], porém, julgou improcedentes os pedidos de restituição dos valores pagos, bem como de condenação do Embargado ao pagamento de indenização por danos morais. Tem-se, portanto, que a r. sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo Autor na petição inicial ou, ainda, se assim preferir a ora Embargante, julgou parcialmente improcedentes os pedidos formulados pelo Autor na petição inicial. A toda evidência, não há diferença alguma nas duas conclusões, de modo que consignar que a r. sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial significa rigorosamente o mesmo que dizer que a r. sentença julgou parcialmente improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Ressalva-se, no entanto, que é mais comum se fazer referência à procedência parcial do pedido do que à improcedência parcial do pedido, como aludido na r. sentença Id. 93897014. A prolação de sentença nos autos de origem tornou prejudicado o julgamento do Agravo de Instrumento interposto pela ora Embargante, razão pela qual o recurso deixou de ser conhecido, não subsistindo qualquer prejuízo para as partes o fato de constar na decisão embargada que a r. sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, quando, na verdade, consta no dispositivo do decisum que os pedidos foram julgados parcialmente improcedentes. Nos termos do artigo 494, inciso I, do CPC, o erro material consiste em inexatidões materiais e/ou em erros de cálculos. Na espécie, consoante demonstrado, não se verifica qualquer erro na decisão agravada a ser corrigido por meio dos presentes embargos declaratórios. Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração, mantendo na íntegra a decisão Id. 27459480. Publique-se e intimem-se. [1] A decisão Id. 44547346 deferiu a tutela de urgência para determinar à ora Embargante (Ré) que suspendesse os descontos mensais em folha das parcelas referentes ao plano com adesão em 01/01/1991, até decisão final de mérito, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Brasília, 26 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora